Tribunal: STF
Processo: RHC 240844
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por R.N.O.S. contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no HC 876.650, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. REEXAME ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Após a análise das provas que instruíram o feito, produzidas sob o crivo do contraditório, as instâncias antecedentes concluíram pela configuração do delito de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva, pelo qual o paciente foi condenado, notadamente com base na prova oral produzida. Para se infirmar tal conclusão é necessário imiscuir-se no exame do acervo probatório, o que evidencia a impossibilidade de este Superior Tribunal apreciar o pedido formulado no writ. 2. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória, como no caso. 3. Nos termos do entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, apenas a falta de defesa técnica constitui nulidade absoluta da ação penal; a alegação de sua deficiência, para ser apta a macular a prestação jurisdicional, deve ser acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo para o acusado, tratando-se, pois, de nulidade relativa. Esse é o teor da 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. Não há falar em ausência de defesa técnica, haja vista que, conforme se depreende dos autos, o paciente foi assistido por advogado constituído, que o acompanhou em todos os atos defensivos até o final da instrução processual, e, ao que se percebe, portou-se de forma suficientemente cuidadosa. 5. Agravo regimental não provido”.(eDOC 35)



    O recorrente narra (eDOC 41) haver sido “definitivamente condenado, com sentença transitada em julgado, pela prática do delito de estupro de vulnerável, nos termos dos artigos 217-A em combinação com os artigos 226, II, e 71, todos do Código Penal Brasileiro, com a pena estabelecida em 20 anos de reclusão” (fl. 3).



    Alega ter sido “constatada uma falha na defesa técnica realizada pela Defensoria Pública, que representou o acusado ao longo do processo”, posto que ela teria apresentado memoriais ineficazes, “não refutando os fatos imputados e se limitando a apresentar uma peça genérica que poderia ser utilizada em qualquer processo”. Além disso, afirma que a defensoria se restringiu “a solicitar a absolvição por falta de provas sem confrontar as acusações, deixando de explorar evidências favoráveis ao réu e de argumentar de forma persuasiva para convencer o juiz quanto à tese apresentada”, tendo inclusive apresentado “cópia exata da mesma peça de memoriais finais de defesa nas razões de apelação, sem confrontar de forma alguma a sentença condenatória” (eDOC 41, fl. 4).



    Argumenta ter havido prejuízo ao recorrente, que teria decorrido“do fato de não ter tido plenamente garantido o seu direito de ampla defesa e contraditório em um processo penal de natureza gravíssima, com uma punição extremamente severa prevista pela legislação brasileira”. 



    Sustenta, configurada “nulidade absoluta pela falta de defesa”, podendo esta “ser reconhecida mesmo após o trânsito em julgado da decisão” (eDOC 41, fl. 7).



    Liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente. No mérito, requer seja declarado “nulo o processo até a fase dos memoriais finais, ou, sendo o caso, até a fase de apresentação das razões recursais, sendo ordem de habeas corpus deferida” (eDOC 41, fl. 9).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo conhecimento do RHC e, se conhecido, pelo seu desprovimento, em parecer assim ementado:



    “Processo penal. Recurso em habeas corpus. Pleito de nulidade. Condenação pelo crime de estupro de vulnerável, já transitada em julgado. 1. De todo inadequado RHC ao e. STF, como substitutivo de revisão criminal, ausente flagrante ilegalidade. 2. No caso, o recorrente foi devidamente assistido por um defensor dativo, que atuou no feito de acordo com a sua estratégia defensiva, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade a ser reconhecida nesta via. 3. Ademais, a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de prejuízo, razão pela qual não há como se reconhecer a alegada nulidade processual por deficiência de defesa técnica. 4. Pelo não conhecimento do RHC e, se conhecido, pelo seu desprovimento” (eDOC 65).



    É o relatório.



    Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo por entender inexistir qualquer nulidade em razão de não demonstração de prejuízo ao paciente. Confira trecho do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Por fim, cumpre destacar que o Juízo sentenciante proferiu sentença válida, bem fundamentada, e considerou todos os elementos de provas produzidos, com especial destaque à palavra da vítima e aos depoimentos das testemunhas. 



    Trata-se de caso gravíssimo em que os abusos ocorreram de forma reiterada ao longo de anos, consoante destacado pelo Tribunal estadual.



    Logo, apesar dos esforços perpetrados pela defesa, faço lembrar que, nos termos do entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, apenas a falta de defesa técnica constitui nulidade absoluta da ação penal; a alegação de sua deficiência, para ser apta a macular a prestação jurisdicional, deve ser acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo para o acusado, tratando-se, pois, de nulidade relativa. Esse é o teor da 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    Ainda: "no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu" (Súmula n. 523 do STF). Logo, diante das considerações já feitas, e conforme se verá, reputo ausente a demonstração de prejuízo, dada a efetiva apresentação de defesa prévia, alegações finais e demais atos do processo. (...)



    Na esteira desse pensamento, suposta inobservância pelo Magistrado sentenciante de minúcia fática não observada não deve ensejar a decretação automática de nulidade, pois a solução de cada processo se faz artesanalmente e as nulidades devem ser alegadas no momento oportuno, com a imprescindível demonstração de prejuízo da parte, de modo que não se invalida ato processual que tenha atingido a sua finalidade (...).



    Ainda, consoante entendimento deste Superior Tribunal, "[a] posterior discordância em relação à profundidade das teses defensivas então apresentadas, ou em relação às estratégias adotadas pelos profissionais então constituídos, não tem o condão de macular de nulidade o ato, uma vez que o réu não pode ser considerado indefeso" (RHC n. 41.517/PI, Rel. Ministro Ericson Maranho (Desembargador convocado do TJ/SP), 6ª T., 18/6/2015). 



    Assim, não identifico nenhum indício de nulidade em relação à aventada ausência ou deficiência de defesa técnica a justificar a concessão da ordem quanto a essa matéria" (eDOC 35).



     A Súmula nº 523 do STF estabelece que “no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.



    Como afirmado no acórdão recorrido “o paciente foi assistido por advogado constituído, que o acompanhou em todos os atos defensivos até o final da instrução processual, e, ao que se percebe, portou-se de forma suficientemente cuidadosa”. Logo, comprovado que o réu foi devidamente assistido por defensor que atuou em todos os atos processuais, que o paciente não demonstrou prejuízo por ele suportado no curso do processo e que não houve ausência ou deficiência na defesa técnica, reputo inexistente qualquer ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. (eDOC 34)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Intime-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente